Tribunal: TCU
Processo: 017.642/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9407/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.642/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Henrique Aguiar Serra (XXX.293.502-XX); Antonia Elizangela Pereira Coelho (XXX.823.052-XX); Deivison Franca Morais (XXX.609.782-XX); Francineide Tome de Lima (XXX.421.182-XX); Greicy Mara Rocha de Lima (XXX.758.562-XX); Luan Pires de Santana (XXX.301.122-XX); Marta Regina da Silva (XXX.392.962-XX); Paulo Rene Pimentel Gonzaga (XXX.441.752-XX); Renata da Silva Pereira (XXX.866.352-XX); Simony do Nascimento Maraes (XXX.291.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.